Tribunal: TJSP
Processo: 1046236-09.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR ATRASO PARCIAL NA ENTREGA DA OBRA. Carta de Fiança no 647410 de garantia do contrato, prorrogada até o dia 20/11/2009. Notificação do banco para pagamento da multa contratual em 27/04/2015, mais de três anos após o término da garantia. Ainda que o inadimplemento contratual (atraso de 50 dias na entrega da obra) tenha se iniciado

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR ATRASO PARCIAL NA ENTREGA DA OBRA. Carta de Fiança no 647410 de garantia do contrato, prorrogada até o dia 20/11/2009. Notificação do banco para pagamento da multa contratual em 27/04/2015, mais de três anos após o término da garantia. Ainda que o inadimplemento contratual (atraso de 50 dias na entrega da obra) tenha se iniciado dentro do prazo de validade da carta de fiança, com a extinção da garantia, o fiador ficou desonerado de qualquer obrigação. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046236-09.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE, são
apelados NOVO HORIZONTE S/A (EM LIQUIDAÇAO) e ANDREOSSI
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046236-09.2015.8.26.0053 -Voto no 15520
2
APELAÇÃO No 1046236-09.2015.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
APELANTE: Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE
APELADOS: Andreossi Construções e Empreendimentos Ltda. - ME e
Novo Horizonte S/A
VOTO No 15520
APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
COBRANÇA DE MULTA POR ATRASO PARCIAL NA
ENTREGA DA OBRA. Carta de Fiança no 647410 de garantia
do contrato, prorrogada até o dia 20/11/2009. Notificação do
banco para pagamento da multa contratual em 27/04/2015,
mais de três anos após o término da garantia. Ainda que o
inadimplemento contratual (atraso de 50 dias na entrega da
obra) tenha se iniciado dentro do prazo de validade da carta de
fiança, com a extinção da garantia, o fiador ficou desonerado
de qualquer obrigação. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls.344/349 que, com relação à ré Andreossi Construções e
Empreendimentos Ltda. ME julgou procedente a ação, condenando-a ao
pagamento da multa arbitrada em procedimento administrativo no valor de
R$ 2.067,27, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de
mora de 1% ao mês desde a citação. Sucumbente, a ré foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação. A mesma sentença julgou
improcedente a ação com relação ao Banco Neon S/A. Pela sucumbência, a
autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais do
banco, mais honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046236-09.2015.8.26.0053 -Voto no 15520
3
Apelou a autora apenas da parte da sentença que julgou
improcedente a ação com relação ao Banco Neon S/A, sustentando, em
síntese, que (i) o inadimplemento ocorreu dentro do prazo de vigência da
fiança bancária; (ii) os artigos 55 e 56 da Lei no 8.666/1993 estipulam que
a garantia dos contratos administrativos se referem a todas as obrigações
do contrato firmado, especialmente o item 9.2; (iii) a multa está inserida
entre as obrigações e é exigível do Banco Neon S/A; (iv) como o tomador
não poderia ser considerado inadimplente antes da finalização do
procedimento administrativo, não há que se falar em extinção da garantia,
eis que a infração foi cometida na vigência da carta de fiança (fls.
351/358).
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões a fls. 362/372, com pedido de majoração
da verba honorária de sucumbência.

É o relatório.
Cuida-se de ação visando a cobrança de multa
contratual no valor de R$ 2.607,27, em razão do atraso de 50 dias na
execução de dois itens previstos no contrato. A ação foi ajuizada em face
de Andreossi Construções e Empreendimentos Ltda. ME e Banco
Pottencial que, posteriormente, passou a chamar Banco Neon S/A e Novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046236-09.2015.8.26.0053 -Voto no 15520
4
Horizonte S/A (em liquidação), sucessivamente.
Vencedora em procedimento licitatório na modalidade
tomada de preços, a empresa ré celebrou com a autora o Contrato no
05/1231/09/02, que tinha como objeto a construção de ambientes
complementares de sala de aula e reforma de prédio escolar, mediante o
regime de empreitada por preço global e unitário equivalente a R$
627.466,29 (fls. 22/35). Como garantia do contrato foi apresentada a Carta
de Fiança no 647410, no valor de R$ 31.373,31, a qual foi aditada em duas
oportunidades (fls. 285/288).
Constatado o atraso no cumprimento contratual (fls.
85/86), foi instaurado o Processo Administrativo no 69/00328/14. Ante a
inércia da empresa no tocante a apresentação de defesa, em 10/11/15 foi
ajuizada a presente ação.
O MM. Juízo reconheceu a prescrição do direito, nos
termos do artigo 206, § 3o, V, do CC, e extinguiu o processo, com fulcro
no artigo 269, VI, do CPC de 1973, considerando tratar-se de reparação
civil, e não cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público
ou particular.
Esta C. Câmara deu provimento ao recurso de
apelação interposto pela autora, para afastar a extinção processual, nos
termos do artigo 269, IV, do CPC de 1973, determinando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046236-09.2015.8.26.0053 -Voto no 15520
5
prosseguimento do feito (fls. 228/236).
Após apresentadas contestações e réplica, foi proferida
sentença julgando procedente a ação com relação à ré Andreossi
Construções e Empreendimentos Ltda. ME e improcedente em face do
Banco Neon S/A. A magistrada de primeiro grau considerou que o banco
foi notificado após o término da vigência da carta de fiança, quando já não
era mais responsável pelo contrato. Contra esta parte da sentença a autora
interpôs o presente recurso.
A r. sentença não comporta reforma.
De acordo com os documentos a fls. 285/288 dos autos,
em garantia do contrato firmado com a Fundação, foi apresentada a Carta
de Fiança no 647410, no valor de R$ 31.373,31, a qual foi aditada em duas
oportunidades, tendo como termo final da última prorrogação o dia
20/11/2009.
Pois bem. O Termo de Recebimento Provisório da
obra foi emitido em 25/02/2011 e o Termo de Recebimento Definitivo em
30/10/14 (fls. 42). Neste último, ficou registrado o atraso de 50 dias para a
entrega de dois itens previstos no contrato, fato que deu ensejo à
instauração do Procedimento Administrativo no 69/00328/14, do qual a
construtora foi intimada para apresentar defesa (fls. 87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046236-09.2015.8.26.0053 -Voto no 15520
6
Decorrido o prazo de defesa sem manifestação, a
empresa contratada foi notificada sobre a aplicação da multa de R$
2.067,27 e suspensão temporária do direito de licitar com a Fundação por
oito meses, conforme consta do comprovante de aviso de recebimento dos
Correios firmado pela ré Andreossi Construções e Empreendimentos Ltda.,
em 13/02/2015 (fls. 92/93). Esta decisão foi publicada no Diário Oficial do
Estado em 17/03/2015 (fls. 101).
E o Banco Pottencial S/A, na qualidade de prestador
da Carta Fiança no 647410 em favor da contratada Andreossi Construções
e Empreendimentos Ltda., em cumprimento a cláusula nona do contrato
(fls. 30), foi notificado da aplicação da multa contratual em 27/04/2015
(fls. 103/104).
Ora, considerando que o contrato de fiança findou em
20/11/2009, não tem cabimento a pretensão da autora de que o banco arque
com o pagamento de multa fixada. Ademais, o banco foi notificado mais
de três anos após o término do último aditamento da carta de fiança.
Por isso, ainda que o inadimplemento contratual (atraso
de 50 dias na entrega da obra) tenha se iniciado dentro do prazo de
validade da carta de fiança, com a extinção da garantia, o fiador ficou
desonerado de qualquer obrigação decorrente da carta de fiança, onde está
consignado que [...] a presente fiança é válida por [...] vencendo-se no dia
20/11/2009, ficando certo que V. sas. deverão após o vencimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046236-09.2015.8.26.0053 -Voto no 15520
7
qualquer obrigação não cumprida e após o prazo de validade acima
fixado, exigir do BANCO POTTENCIAL S/A., por meio de comunicação
escrita, caso o afiançado não cumpra suas obrigações, a prestação que
lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente FIANÇA, de modo
que, se assim não ocorrer, ficará o FIADOR desonerado da obrigação
assumida por força deste documento.
Assim, uma vez que nada foi exigido do banco na
vigência da carta de fiança, a instituição está exonerada da obrigação de
pagar a multa.
Em
ações
ajuizadas
pela
Fundação
para
o
Desenvolvimento da Educação - FDE em face de construtoras e bancos
garantidores, para cobrança de obrigações contratuais acessórias, nesse
sentido já decidiu esta C. Câmara:
Ação de cobrança. São Paulo. Contrato administrativo.
Inadimplemento contratual por falta de apresentação
tempestiva de CND junto ao INSS. Responsabilização do
banco fiador, no limite do valor afiançado. Impossibilidade.
Descumprimento contratual formalmente notificado ao
fiador após o vencimento do prazo estipulado na fiança.
Recurso provido, com fixação de honorários advocatícios
recursais.
(Apelação
no
1051298-64.2014.8.26.0053,
Relator Des. Antonio Carlos Aguilar Cortez, j. em
26/02/2018)
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
Obras
em
prédios
escolares. Atraso. Multa contratual. Carta fiança. Prazo
expirado.
Banco
garantidor.
Responsabilidade.
Impossibilidade: Extinta a garantia sem comunicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046236-09.2015.8.26.0053 -Voto no 15520
8
descumprimento do contrato no curso de seu prazo, não há
cobertura para as multas posteriormente aplicadas.
HONORÁRIOS.
Redução.
Impossibilidade:
Verba
honorária adequada ao trabalho e tempo exigidos do
advogado. (Apelação no 0010441- 95.2011.8.26.0053,
Relatora Des. Teresa Ramos Marques, j. em 10/12/2018).
Por fim, não é o caso de acolher o pedido de majoração
da verba honorária de sucumbência pleiteado pelo réu em contrarrazões. O
montante arbitrado pela magistrada de primeiro grau (10% sobre o valor da
causa) é o usual e remunera com moderação e dignidade o advogado
envolvido na lide, levando em conta o quanto determinado nos incisos I a
IV, do § 2o, do artigo 85 do novo CPC.
Portanto, mantenho a r. sentença em todos os seus
termos, ficando acrescidos em 2% os honorários de sucumbência
arbitrados em primeiro grau em favor do apelado, a título de honorários
recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

MARCELO SEMER
Relator